Tribunal: TJBA
Processo: 8060306-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060306-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HILDO JOSE DE SOUZA

Advogado(s)
:
DEBORAH MATOS SANTOS

AGRAVADO: SONIA ALVES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FLORENTINO DA COSTA PINA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE HEREDITÁRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em audiência de justificação, deferiu liminar de reintegração de posse em favor das autoras, herdeiras da área em litígio. O agravante alegou ausência de posse pelas autoras, nulidade da audiência e exercício de posse própria há mais de 50 anos.

II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) saber se a condição de herdeira confere legitimidade para o pedido possessório; (ii) saber se os requisitos do art. 561 do CPC foram devidamente preenchidos; e (iii) saber se houve irregularidade na audiência de justificação que comprometa a validade da decisão.

III. Razões de decidir
A posse transmite-se automaticamente aos herdeiros nos termos do art. 1.206 do CC, sendo desnecessário o exercício de atos materiais imediatos.
A prova da posse hereditária, da data do esbulho e da perda da posse foi suficiente para justificar a concessão da liminar, em juízo de cognição sumária.
A alegação de nulidade da audiência de justificação não prospera diante da regular atuação judicial e da legalidade dos atos praticados, inclusive a inquirição da testemunha pelo magistrado.
O próprio agravante admite a ocupação da área, corroborando o esbulho alegado pelas agravadas.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A posse transmite-se aos herdeiros nos termos do art. 1.206 do Código Civil, independentemente de atos materiais imediatos. 2. A demonstração de posse anterior, esbulho recente e perda da posse autoriza a concessão de tutela possessória de urgência. 3. A condução ativa da audiência de justificação pelo juiz não compromete a legalidade do ato.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8060306-07.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Seabra/BA, tendo, como Agravante,

HILDO JOSE DE SOUZA

e, como Agravadas,
SONIA ALVES DE OLIVEIRA
e
VALDECI FRANCISCA ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA